Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. DANOS MORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, resistência e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a presença de provas suficientes de materialidade e de autoria; (ii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
4. Os depoimentos prestados por policiais, no exercício regular de suas funções, gozam de especial valor probatório, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando não infirmados por contraprova idônea. 5. Não há como afastar o dolo de desacatar os policiais quando as ofensas foram dirigidas diretamente aos servidores públicos quando desempenhavam função típica de segurança pública, em situação que exigia respeito à autoridade e à legalidade da intervenção. A conduta revela desprezo pela função estatal e afronta à ordem pública, sendo suficiente para a configuração do tipo penal do art. 331 do CP.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independente de instrução probatória.
7. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018; TJDFT, TJDFT, Acórdão no 1942899, Relatora Desa. Nilsoni Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1972471, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 1951729, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024.